Tribunal: TJDFT
Processo: 0824701-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de locupletamento. Recurso inominado. Extinção sem resolução do mérito. Competência. Consumidor no polo passivo. Competência absoluta. IRDR no 17. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 81725879), a parte autora, ora recorrente, sustenta que ajuizou ação de locupletamento visando receber valores decorrentes de nota promissória emitida pela recorrida, na qual restou convencionada cláusula de eleição de foro em favor do domicílio do credor, razão pela qual a demanda foi proposta em Brasília/DF. Afirma que o juízo de origem, de ofício, declinou da competência sob o fundamento de que a ação deveria tramitar no foro do domicílio do devedor, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Argumenta que a sentença afronta o entendimento consolidado de que a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, especialmente quando não há abusividade na cláusula eleita nem prejuízo ao acesso à justiça, devendo eventual alegação ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência. Destaca que a adoção do critério do domicílio do réu pode gerar instabilidade processual diante da possível alteração de endereço ao longo do tempo, em violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Conclui que, sendo válida a cláusula de eleição de foro, uma vez que vinculada às partes e ao negócio jurídico, não se caracteriza hipótese excepcional que autoriza o reconhecimento de ofício prevista no § 5o do art. 63 do CPC. Com esses argumentos, em síntese, requer que o recurso seja conhecido e provido a fim de que seja reconhecida e mantida a competência do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF para julgamento da lide.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, havendo consumidor no polo passivo da demanda, é cabível o reconhecimento de ofício da incompetência para deslocar o feito ao foro de seu domicílio.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do IRDR no 17 deste TJDFT, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.
7. Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo consumidor no polo passivo, é admitida a declinação de ofício da competência a fim de assegurar a facilitação da defesa de seus direitos e o acesso à justiça, nos termos do art. 6o, VII e VIII, do CDC.
8. Assim, agiu com acerto do d. Juízo sentenciante ao reconhecer a incompetência para julgamento da demanda, haja vista que não foi proposta no domicílio do réu (consumidor).
9. Ressalta-se, por oportuno, que há evidente distinção entre o presente caso e a tese firmada na Súmula 33, do STJ, haja vista que se trata de incompetência de natureza absoluta.
10. Nesse sentido: “(...) 3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da presença de consumidora no polo passivo da execução, é possível a declinação de ofício da competência para o foro de seu domicílio. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência admite a declinação de ofício da competência territorial quando o consumidor figura no polo passivo, a fim de assegurar a facilitação de sua defesa e o acesso à justiça, conforme art. 6o, VII e VIII, do CDC. 5. A competência do foro do domicílio do consumidor, nessas hipóteses, assume natureza absoluta, afastando a regra geral de impossibilidade de declaração ex officio da incompetência relativa. 6. O entendimento está consolidado no IRDR no 17 do TJDFT, segundo o qual, nas ações propostas contra o consumidor, cabe o reconhecimento de ofício da competência do foro de seu domicílio. 7. A competência absoluta prevalece e impede o reconhecimento de prorrogação quando a parte vulnerável figura no polo passivo. (...)” (Acórdão 2103457, 0702714-12.2026.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026).
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VII e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, IRDR no 17, Acórdão 2103457, 0702714-12.2026.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026.